Tribunal: TJES
Processo: 5010658-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS. PRECLUSÃO. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Preliminar de ilegitimidade recursal rejeitada - A incorporação de empresas, prevista no art. 227 da Lei de Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76), aplicável ao caso, é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações’; comprovado, portanto, a incorporação, na operação em debate, não há dúvida de que há legitimidade 2) Mérito - Analisando-se detidamente os autos, é perceptível que, instado a se manifestar por duas vezes sobre os cálculos apresentados pelos agravados na fase de liquidação, o banco agravante, nas duas oportunidades, se manteve inerte. Portanto, operou-se a preclusão. 3) Precluso o direito de o agravante se manifestar sobre os cálculos apresentados, se, intimado, queda-se inerte, vindo a fazê-lo apenas após a homologação. 4) Sendo assim, como o recorrente deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentação da impugnação aos cálculos apresentados pelos agravados em fase de liquidação, resta caracterizada a preclusão temporal sobre a questão do erro dos cálculos. 5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, para manter o decisório impugnado, que negou provimento aos aclaratórios opostos pelo banco e manteve o decisório que homologou os cálculos apresentados pelos agravados.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº
5010658-33.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
AGRAVADO: CLEONE HERINGER e outros
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de
ilegitimidade recursal
(arguida
em
contrarrazões)

Preliminarmente, arguem os recorridos,
CLEONE HERINGER E IZAURA MARIA HERBST HERINGER
, em suas contrarrazões lançadas no id 3809232, que o agravo de instrumento interposto por
KIRTON BANK S/A
(id. 3670159), não deveria ser conhecido por ilegitimidade recursal.

No entanto, entendo que a preliminar em foco não merece acolhida. Explico.

Narram os agravados que Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo recorreria se arvorando como substituto ou sucessor processual do Banco Bradesco S/A, em virtude de incorporação.

“[...]
A incorporação de empresas, prevista no art. 227 da Lei de Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76), aplicável ao caso, ‘
[...]
é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações’; comprovado, portanto,
[a incorporação]
, na operação em debate, não há dúvida de que
[há]
legitimidade
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0106.17.001790-4/001, Relator: Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, J 10/04/2018, DJ 13/04/2018).

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade recursal, arguida pelos recorridos,
CLEONE HERINGER E IZAURA MARIA HERBST HERINGER
, em suas contrarrazões lançadas no id 3809232.

É como voto.

Mérito

Ultrapassada a preliminar de ilegitimidade recursal, arguida pelos recorridos, em contrarrazões, com a sua rejeição, passo ao enfrentamento do mérito.

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
KIRTON BANK S/A
(id. 3670159), no qual pretende a reforma do “decisum” objurgado, que, em sede de “ação ordinária”, em fase de liquidação, proposta por
CLEONE HERINGER E IZAURA MARIA HERBST HERINGER
, negou provimento aos aclaratórios opostos pelo banco e manteve o decisório que homologou os cálculos apresentados pelos agravados.

Nas razões do recurso, alega o agravante, essencialmente, que:
(i)
a impugnação aos cálculos seria matéria de ordem pública, não passível de preclusão;
(ii)
a planilha de cálculos apresentada pelos recorridos às fls. 1271/173 do feito de origem conteria diversos equívocos, tanto no que se refere ao valor histórico da dívida quanto na forma de sua atualização e incidência de juros;
(iii)
a correção monetária teria incidido em duplicidade (a selic não poderia ser cumulada com o índice da CGJES) ou deveria incidir “selic simples” mais correção monetária; e
(iv)
deveria ser reconhecida a capitalização de juros.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Analisando detidamente os autos, perce
bo
que, instad
o
a se manifestar
por duas vezes
sobre
os cálculos apresentados pelos agravados na fase de liquidação
,
o banco agravante,
nas duas oportunidades, se manteve inerte
.

Portanto
,
operou-se
a preclusão
.

Nesse contexto, deixando o agravante de impugnar os valores apresentados pelos agravados, no momento oportuno, isso é, quando aberta a vista, se operou o fenômeno da preclusão, o que impede a discussão da questão no presente recurso.

Incidente, pois, a preclusão, conforme regra descrita no art. 223 do Código de Processo Civil, “in verbis”:

“Art. 223.
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial
, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”.

A propósito, ensina a doutrina que “[...] o processo é uma marcha pra frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional, advindo deste conceito doutrinário a ideia contida no princípio da
preclusão, segundo o qual não se admite o retorno para etapas processuais já ultrapassadas
[...]” (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, p. 248/249).

Sobre o tema, cito os seguintes julgados dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. [...] HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. [...]. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO [...]. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO [...].
Deferido o pedido de dilação de prazo formulado pelo requerido, para manifestação sobre
[os cálculos]
, e deixando ele transcorrer ‘
in albis’
o prazo concedido, não há falar em cerceamento de defesa, mas sim em preclusão, pela ausência de impugnação
[...]
(TJMS; AI 1413393-31.2022.8.12.0000; Rel
ator:
Des. Fernando Mauro Moreira Marinho; Segunda Câmara Cível; DJMS 01/11/2022
).

[...]
I
nstado para se manifestar sobre
[...]
planilha de cálculo, o agravante deixou transcorrer o prazo ‘
in albis’
, deixando de utilizar
[...]
o direito de manifestar-se sobre os valores apresentados, sendo
[...]
fulminada a sua pretensão pela preclusão
[...]. Pode-se então dizer, valendo-se das palavras de Antônio Alberto alves barbosa, que a preclusão e o instituto que impõe a irreversibilidade e a autooresponsabilidade no processo e que consiste na ‘impossibilidade da prática de atos processuais fora do momento e da forma adequados, contrariamente a lógica, ou quando já tenham sido praticados válida ou invalidamente’ [...]
(TJCE; A
gravo de Instrumento n.º
0626637-62.2021.8.06.0000; Rel
atora:
Desª Maria Iraneide Moura Silva; Segunda Câmara de Direito Público; J 25/05/2022; DJCE 01/06/2022
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. [...] CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO [...].AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO [...]. PRECLUSÃO TEMPORAL. [...]
Precluso o direito de o agravante se manifestar sobre os cálculos apresentados
[...]
, se, intimado, queda-se inerte, vindo a fazê-lo apenas após a homologação
[
...
]
(TJMG;
Agravo de Instrumento n.º
0573596-54.2022.8.13.0000; Rel
ator:
Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino; Décima Terceira Câmara Cível; J 25/08/2022; DJEMG 29/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] VALOR [...] DEVIDAMENTE HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TEMPO E MODO, MESMO APÓS A INTIMAÇÃO. PRETENSÃO DE REVER OS CÁLCULOS APRESENTADOS. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENTE PRECLUSÃO DO DIREITO. INSURGÊNCIA QUE DEVERIA TER SIDO DEDUZIDA NO MOMENTO OPORTUNO [...].
As questões de direito, como os critérios utilizados na liquidação de sentença para a formação do valor do débito, sofrem preclusão, devendo ser arguidas no momento processual oportuno
. [...] Desse modo, a decisão de homologação de cálculo da liquidação é capaz de transitar em julgado e de fazer coisa julgada em relação a erro de direito (AGRG no RESP 1486095/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015)
(TJSC; A
gravo de Instrumento n.º
5064051-57.2021.8.24.0000; Rel
ator:
Des. Sérgio Roberto Baasch Luz; Segunda Câmara de Direito Público; J 12/07/2022
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO [...].
Não impugnado pela Agravante, em momento oportuno, os cálculos apresentados pela Agravada na fase de liquidação de sentença, é imperativo o reconhecimento da preclusão da matéria
[...]
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.18.123477-4/009, Relator: Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 23/02/2022).

Sendo assim,
como o
recorrente deix
ou
transcorrer “in albis” o prazo para apresentação da impugnação
aos cálculos apresentados pelos agravados em fase de liquidação, resta caracterizada
a preclusão temporal sobre a questão do erro dos cálculos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
KIRTON BANK S/A
(id. 3670159) e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter o decisório impugnado, que negou provimento aos aclaratórios opostos pelo banco e manteve o decisório que homologou os cálculos apresentados pelos agravados.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/04/2023 às 15:18:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45823403042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Eminentes Desembargadores, em detida análise do voto condutor, rememoro que cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
(id. 3670159)
, contra
decisum
de
ação ordinária
, em fase de liquidação a fls. 1.361, proposta por

CLEONE HERINGER E IZAURA MARIA HERBST HERINGER
,
que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo banco e manteve a decisão que homologou os cálculos apresentados pelos agravados.

O agravante alega que: (i)
a impugnação aos cálculos seria matéria de ordem pública, não passível de preclusão
; (ii) a planilha de cálculos apresentada pelos recorridos às fls. 1271/173 do feito de origem conteria diversos equívocos, tanto no que se refere ao valor histórico da dívida quanto na forma de sua atualização e incidência de juros; (iii) a correção monetária teria incidido em duplicidade (a Selic não poderia ser cumulada com o índice da CGJES) ou deveria incidir “selic simples” mais correção monetária; e (iv) deveria ser reconhecida a capitalização de juros.

Ao proferir o voto, o
eminente Desembargador Relator, Raphael Americano Câmara,
negou provimento
ao recurso, em razão de estar
“caracterizada a
preclusão temporal
sobre a questão do erro dos cálculos”.

No voto condutor, o eminente Relator fundamentou que o agravante, mesmo sendo intimado, por duas vezes, manteve-se inerte quanto aos cálculos apresentados pelos agravados na fase de liquidação, e que por isso, estaria precluso o direito de manifestação, conforme disposto no Art. 223 do CPC.

Diante dos pontos abordados pelo eminente Relator, peço vênia para divergir do entendimento exposto no voto de relatoria, pelos motivos que passo a expor.

Observa-se que a questão ora posta, cinge-se precipuamente ao direito de impugnação do agravante, quanto aos cálculos homologados no Juízo de origem.

Conforme já mencionado, o agravante alega que a impugnação aos cálculos seria matéria de ordem pública, logo, o seu direito não estaria precluso.

Neste ponto, assiste razão ao ora agravante.

O recorrente argumenta haver erro no somatório principal, na correção monetária e capitalização indevida dos juros de mora.

É notório que a aplicação de juros e correções monetárias são matérias de ordem pública, logo, quando alegado excesso de execução, podem ser reconhecidas de ofício e a qualquer tempo pelo Julgador não se aplicando, portanto, a preclusão de que trata o Art. 223 do CPC.

Nesse sentido, vejamos os julgados desta egrégia Corte e da Terceira Turma do STJ:

[...] 7.
Os juros e a correção monetária
, assim como os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal,
tem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício
, sem que isso configure
reformatio in pejus
(AgInt nos EDcl no REsp nº 1.710.514/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 5/5/2022). [...] 9. Recurso desprovido.
Sentença parcialmente reformada de ofício no capítulo relativo à fixação aos juros de mora e o índice de correção monetária.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050180060399, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de
Julgamento: 28/03/2023
, Data da Publicação no Diário: 14.04.2023).

[...]
2) Por possuírem natureza de ordem pública, a correção monetária e os juros legais podem ser analisados até mesmo de ofício, sem que haja desrespeito aos princípios do
tantum devolutum quantum apelatum e da non reformatio in pejus.

[...] (
TJES
, Classe: Apelação, 011189001602, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de
Julgamento: 16.10.2018
, Data da Publicação no Diário: 26.10.2018).

[...]
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não
configurando
reformatio in pejus
ou
incidindo, à hipótese, a preclusão temporal. [...]
(
STJ
- AgInt nos EDcl no REsp nº 1.710.514/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, Data de julgamento de 25.04.2022
).

Diante desses fundamentos, percebe-se que o direito do ora agravante não precluiu.

Por oportuno, registre-se que mesmo tratando-se de matéria de ordem pública conhecível de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição, não a analisarei para não incorrer em supressão de instância, na medida em que o Juízo
a quo
ainda não se pronunciou sobre a temática.

Nesse sentido:

[...] Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça,
o recurso de agravo de instrumento
, em função de seu efeito devolutivo,
está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo
,
sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos,
mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
(Agravo de instrumento n. 0003418-75.2019.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rcl. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 04-02-2020, data da publicação no Diário: 14-02-2020; Agravo de instrumento n. 0002776-20.2019.8.08.0030, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 10-02-2020, data da publicação no Diário: 10-03-2020) [...]. 3. - Recurso desprovido (TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível,
Julgamento 14.09.2021
, DJ 24.09.2021).

Mediante tais fundamentos, peço vênia ao eminente Desembargador Relator para
CONHECER
do recurso e de ofício,
reformar PARCIALMENTE
a decisão agravada para determinar a admissão e o devido processamento da impugnação ao cumprimento da sentença.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010658-33.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

ADVOGADO : ITALO GABRIEL SIMIONATO - OAB SP481619

RECORRIDO : CLEONE HERINGER E OUTRA

ADVOGADO : RODRIGO LOUREIRO MARTINS - OAB ES1322

MAGISTRADO : RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos em razão da divergência de posicionamentos quanto à matéria objeto do recurso.

Relembro que se trata da continuação do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO em face da r. decisão de 1º grau que, em cumprimento de sentença, negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pela financeira, para homologar os cálculos apresentados pelos Agravados, determinando o pagamento da quantia equivalente a R$ 5.203.507,73 (cinco milhões, duzentos e três mil e quinhentos e sete reais e setenta e três centavos).

O preclaro Relator Des. Raphael Americano Câmara proferiu voto no sentido de rejeitar a preliminar de ilegitimidade recursal e, no mérito, negar provimento ao recurso, considerando a preclusão do questionamento relativo às matérias levantadas pelo Agravante. Destacou, pois, que “
instado a se manifestar por duas vezes sobre os cálculos apresentados pelos agravados na fase de liquidação, o banco agravante, nas duas oportunidades, se manteve inerte. Portanto, operou-se a preclusão.”

Em voto vista, por sua vez, o eminente Des. Raimundo Siqueira Ribeiro inaugurou divergência quanto ao mérito, para dar provimento parcial ao Agravo de Instrumento, por considerar que
“a aplicação de juros e correções monetárias são matérias de ordem pública, logo, quando alegado excesso de execução, podem ser reconhecidas de ofício e a qualquer tempo”.

E, após compulsar os autos, hei por bem acompanhar o e. Relator.

De fato, de acordo com a jurisprudência consolidada no c. STJ, tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros quanto aos critérios de cálculo, incluindo os juros e a correção monetária, submetem-se à preclusão. Vejam:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. INCLUSÃO DE PARCELAS DEVIDAS A EXEQUENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. COISA JULGADA. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL PARA DESCONSTITUIR O JULGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2.
O entendimento desta Corte firmou-se "no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão"
(AgInt no REsp 1.958.481/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 24/3/2022).

3. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado quanto ao critério de cálculo adotado na fase de liquidação de sentença sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.

4. A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.016.002/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ERRO NOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDIVISIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO ESPECIAL. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

I - Na origem, a parte autora, em 10/3/2022, interpôs agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de fixação dos honorários referentes à fase de conhecimento, objetivando o recebimento dos valores a título de honorários advocatícios referentes ao processo de conhecimento coletivo e ao cumprimento individual de sentença. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT deu parcial provimento ao agravo de instrumento da parte autora. O recurso especial interposto foi inadmitido.

II - O Tribunal de origem consignou que os índices de correção monetária foram apresentados pela própria parte exequente, posteriormente homologados pelo Juiz, de modo que não se pode falar em erro material, mas em erro nos critérios de cálculo, o que se sujeita à preclusão.

III -
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão.
No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgInt no REsp 1.958.481/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe 24/3/2022; AgInt no REsp 1.830.905/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe 11/3/2020.

IV - Quanto à matéria constante nos arts. 23 e 24 da Lei n. 8.906/94, verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão.

Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ, que assim dispõe: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."

V - Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo legal apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal a quo, ou ainda, não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não demonstra, de forma analítica e detalhada, a relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da causa. Sobre o assunto, destacam-se os seguintes precedentes: AgInt no REsp n. 1.035.738/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 23/2/2017; AgRg no REsp n. 1.581.104/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 15/4/2016.

VI - No tocante à verba honorária, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado perante esta Corte Superior e pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.309.081(Repercussão Geral - Tema 1.142), no sentido de que não é lícita a execução com base no valor das execuções individuais, devendo os honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva ser liquidados e executados como um crédito único e indivisível, sob pena de afronta ao § 8º do art. 100 da Constituição Federal. Confira-se precedente desta Corte Superior:

AgInt no REsp 1.934.202/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe 22/10/2021.

VII - Quanto ao ponto, confira-se o julgado do STF em repercussão geral (Tema n. 1.142): RE 1.309.081 RG, relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 6/5/2021, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-117 divulg 17-6-2021 public 18-6-2021. No mesmo sentido: REsp n. 1.985.725/DF, relator Ministro Og Fernandes, DJe de 28/3/2022; REsp n. 1.966.272/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 9/3/2022; REsp n. 1.926.358/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 17/11/2021.

VIII - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

IX - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.990.470/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Assim, considerando que a instituição financeira foi intimada por 2 (duas) vezes para se manifestar sobre os valores apresentados na fase satisfativa, sem que tenha apresentado insurgência tempestiva, permanece hígida a r. decisão que homologou os cálculos e, por conseguinte, o posterior julgado que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo banco.

Ante o exposto, não me estendendo mais sobre a controvérsia, já detalhada no voto inaugural, acompanho o voto do eminente Relator Des. Raphael Americano Câmara, para negar provimento ao recurso.

Respeitosamente, é como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.